Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de sobrestamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo prazo de 180 dias, ad cautelam, com argumento no estágio avançado do Projeto de Lei no 3179/2012, em tramitação avançada no Congresso Nacional, que busca regular o ensino domiciliar no âmbito nacional, com reflexos no objeto da presente demanda (ID 25844808). A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL – ANEC, a MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, a ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL – FAMEDUC, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, o PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR – ANED manifestaram-se pela concordância com o sobrestamento pretendido. O autor da presente ação direita, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO, manifestou-se contrariamente à pretensão de sobrestamento temporário do feito. O Distrito Federal informou, em ID 27209795, que não há regulamentação administrativa da lei impugnada. Decido. Em casos excepcionais e necessários, o relator pode suspender o trâmite processual, por tempo determinado ou determinável, com fundamento no poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e no adequado provimento jurisdicional. No presente caso, não se cuida de exercício da possibilidade geral de cautela de ofício, eis que o Ministério Público requereu expressamente a suspensão da presente ação direta, pelo prazo de 180 dias, em razão de tramitação avançada do projeto de lei ordinária nacional no 3179/2012, que busca incluir no ordenamento jurídico brasileiro e regulamentar o ensino domiciliar, no âmbito da Lei no 9.394/96, que cuida de diretrizes e bases da educação nacional. As demais partes processuais aderiram às razões ministeriais, com exceção do autor, que requer o prosseguimento do feito. O pedido do MPDFT merece acolhimento, pelas razões a seguir delineadas. O STF fixou a tese do tema 822 no sentido de que não existe direito subjetivo ao ensino domiciliar, ausente legislação brasileira a regulamentar o tema. A tramitação avançada de lei no Congresso Nacional, com aptidão a regular com uniformidade o ensino domiciliar possui relevância ao desfecho da presente ação direta de inconstitucionalidade, bem como atende o óbice reconhecido pelo STF no referido tema. Entende-se, por analogia e interpretação sistemática, que há verdadeira relação de continência legislativa entre o projeto de lei nacional e a lei distrital impugnada, na medida em que aquele possui âmbito de incidência mais amplo em relação à lei distrital, malgrado abarcar o mesmo objeto, qual seja, a viabilidade do ensino domiciliar, com incidência analógica do art. 56 do CPC. Embora se trate de situações diferentes no plano jurídico (ADI de lei local questionando sua constitucionalidade x Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de repercussão e vigência em todo o Território Nacional caso aprovada no Senado Federal e sancionada pelo Poder Executivo), vislumbro conexão legislativa entre a Lei Distrital aprovada, mas ainda não regulamentada, portanto, sem eficácia prática, e continência, pois o objeto do PL 3179/2012 é mais amplo e abrangente. A conclusão do projeto de lei nacional terá repercussão direta na lei distrital questionada. Importante ressaltar que o STF já consolidou o entendimento de que o relator pode, discricionariamente, suspender os processos em curso quando reconhecida a repercussão geral, não sendo efeito automático legal. A saber: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 1013001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019) É possível aplicar os fundamentos da tese fixada pelo STF a fim de se conferir poderes ao relator ou órgão julgador, com discricionariedade fundamentada, para determinar, mormente diante de provocação e anuência de quase todas as partes processuais, a suspensão da própria ação direta de inconstitucionalidade estadual, quando presentes pressupostos fáticos que irão influenciar no julgamento do mérito. Cuida-se, em interpretação teleológica e sistemática, da incidência do art. 313, V, a e b, do CPC, que permite a suspensão processual quando o julgamento da causa depender da verificação de determinado fato ou da existência de outra relação jurídica. Por fim, verificou-se que o Distrito Federal ainda não regulamentou, no âmbito administrativo, a lei impugnada, razão pela qual não há que se averiguar efeitos sobre a eficácia do ato normativo, podendo subsistir a suspensão temporária sem prejuízo aos interesses do autor. Assim, para evitar a prática de atos processuais e judiciais conflitantes e desnecessários, mantendo-se o Princípio da Segurança Jurídica e bem como a efetividade da prestação jurisdicional local com grande repercussão no âmbito educacional e também não subtrair as competências legislativas do Congresso Nacional, mesmo ciente do TEMA 822 que em outra situação análoga decidiu o Colendo STF sobre o tema em comento, impõe-se o acolhimento do pedido do MPDFT para se determinar a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator